Tribunal: TJMT
Processo: 0002104-90.2018.8.11.0053
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002104-90.2018.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DA ROSA E SILVA - CPF: 292.795.181-00 (EMBARGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.-

R E L A T Ó R I O

UNIMED CUIABA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
opõe recurso de embargos de declaração pretendendo efeitos modificativos ao v. acórdão constante no ID no 157163677, proferido no recurso de apelação cível interposto na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta em seu desfavor por
ANGELA DA ROSA E SILVA
, o qual foi
desprovido, à unanimidade
.

Em suma, sustenta a embargante nas razões constantes no ID no 158500677, a existência de omissão no acórdão recorrido, posto que desconsiderou a redação do art. 12 da Lei no 9.656/98, bem como a cláusula contratual que prevê o cumprimento do prazo de carência de 180 dias para a realização de procedimentos cirúrgicos pelo aderente ao plano de saúde.

Alega afronta aos art. 186 e 927 do CC, ressaltando que a pretensão indenizatória pretendida pela apelada, ora embargada, não tem razão de ser, pois não praticou qualquer ilicitude, notadamente em razão de que o atual entendimento do STJ é no sentido de o mero descumprimento contratual não enseja a condenação por dano moral.

Prequestiona a matéria com vistas à eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID no 160193163.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, NÃO CONHEÇO de parte dos pedidos da embargante no que se refere à suposta omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da existência de danos morais no caso dos autos, porquanto sequer houve pedido da autora na ação principal para reparação de danos, muito menos constou da sentença ou do acórdão recorrido qualquer discussão sobre a matéria.

Feito o esclarecimento, passo à análise dos presentes aclaratórios.

Cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

Assim, a despeito de a embargante alegar o não enfrentamento acerca do descumprimento pela apelada do prazo de carência, certo é que o acórdão abordou expressamente a matéria, afastando sua incidência à hipótese em razão da situação de emergência atestada pelo especialista que acompanha a paciente.

Como se vê, à espécie, não há falar-se em omissão do julgado, cuja intenção da embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a embargante não concorda com o entendimento exposto no acórdão recorrido deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023